Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736474-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS, VINICIUS GASPAR SARAIVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES e MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, em favor dos pacientes LUIZ HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS e VINICIUS GASPAR SARAIVA SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes alegam, em síntese, que os pacientes foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com base em flagrante ocorrido na Quadra 29 do Paranoá, onde foram encontradas balanças de precisão e porções de crack. Sustentam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é ilegal, pois se baseou em fundamentos genéricos e na existência de atos infracionais anteriores dos pacientes, sem considerar que tais registros não configuram maus antecedentes e que houve remição e até absolvições em alguns casos, verberando que a fundamentação do juízo foi insuficiente e desproporcional, não demonstrando o periculum libertatis. Argumentam também que os entorpecentes não estavam em posse direta dos pacientes, mas sim em via pública, e que a atribuição da posse foi feita com base em antecedentes na Vara da Infância, violando o princípio da presunção de inocência, questionando a ausência de diligências posteriores e de gravação da ocorrência, o que comprometeria a lisura da abordagem policial. Sustentam que os pacientes são primários, possuem residência fixa e trabalho, e que a quantidade de droga apreendida (cerca de 7g de crack) não justifica a prisão preventiva, especialmente quando há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invocam, ainda, os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, argumentando que a prisão preventiva é mais gravosa do que a pena que eventualmente seria aplicada, especialmente considerando que o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, indicando que os pacientes foram denunciados apenas pelo art. 33 da Lei de Drogas. Por fim, requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares alternativas, especialmente a monitoração eletrônica. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, alegando ausência de justa causa e fundamentação genérica da decisão, indicando que foi lastreada na existência de atos infracionais anteriores dos pacientes, Verberam também sobre as circunstâncias em que se deu o flagrante e nas condições pessoais do paciente, invocando os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem (IP 0743845-95.2025.8.07.0001), indica que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados consoante se extrai do auto de prisão em flagrante com a oitiva do condutor FRANKYSON, das testemunhas MARIA AMÉLIA e ANTONIO (ID 75653678 pp. 7-9), auto de apresentação e apreensão (ID 75653679 p. 1), ocorrência policial (ID 75653679 pp. 12-17), Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 75653679 pp. 46-49), Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID 75653679 pp. 86-90) e Relatório Final (ID 75653679 pp. 91-93). Os referidos documentos indicam que, na data dos fatos, os pacientes foram apreendidos com porções de crack cujas circunstâncias (quantidade apreendida, fracionamento da droga, apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie) indicam a prática da mercancia ilícita. Nesse sentido, confira-se trecho do depoimento do condutor do flagrante: FRANKYSON QUE ao realizarem o adentramento na QUADRA 29 avistaram três indivíduos, os quais empreenderam fuga ao avistarem a viatura; QUE foi possível abordar os três indivíduos, os quais foram identificados como LUIZ HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS, VINICIUS GASPAR SARAIVA SOUSA e ANTONIO MACEDO DOS SANTOS FILHO; QUE com ANTONIO foi encontrada uma pedra de "crack" em seu bolso; QUE a todo o momento ANTONIO estava atrapalhando a abordagem, momento em que tentou empreender fuga e passou a xingar os Policiais: "quero ver voces me pegarem seus arrombados, bando de filha da puta"; QUE não foi possível capturar ANTONIO MACEDO; QUE próximo a VINICIUS GASPAR foram encontradas duas balanças de precisão, no interior de um cano de aguas pluviais e em seu bolso o valor de R$ 142,00, além de farelo da droga "crack"; QUE do outro lado da rua, onde estava LUIZ HENRIQUE, foi encontrada mais uma balança de precisão e cinco porções de "crack"; QUE estas porções encontradas são maiores possibilitando, ainda, o fracionamento para venda de mais porções; (...) As alegações sobre as circunstâncias em que ocorreram o flagrante, relacionadas com o local em que foram encontradas as drogas e a quantidade apreendida e sobre a possibilidade de atribuição das drogas a terceiros, são matérias a serem perquiridas na instrução penal, não se mostrando pertinente nesta fase inicial afastar a tipificação constante no inquérito e da denúncia. A propósito, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO INVIÁVEL. FLAGRANTE REGULAR. CRIME PERMANENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 44, DA LEI 11.343/06. INAFIANÇABILIDADE DO DELITO EM NÍVEL CONSTITUCIONAL. LEI DE DROGAS ESPECIAL EM RELAÇÃO À DE CRIMES HEDIONDOS. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. O relaxamento da prisão, por ausência de situação de flagrante, requer demonstração inequívoca nesse sentido. Em se tratando de apreensão da droga no interior da residência da paciente, que a mantinha em depósito, estamos diante de crime permanente, evidenciando a situação de flagrante delito legitimadora do auto de prisão. Perquirir se a droga, de fato, lhe pertencia ou não, é matéria de prova, cuja análise fica reservada à instrução criminal. 2. O artigo 44, da Lei 11.343/06, proíbe expressamente a liberdade provisória no crime de tráfico, sendo prescindível a menção aos requisitos permissivos da prisão preventiva, contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e a constitucionalidade da proibição legal decorre da própria inafiançabilidade do delito, prevista no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 455848, 20100020163297HBC, Relator(a): JESUINO RISSATO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2010, publicado no DJe: 26/10/2010.) A vindicada referência à existência de ações de apuração de ato infracionais como base para a manutenção da prisão preventiva não merece prosperar. Com efeito, não obstante a decisão do Juízo de custódia tenha se referido a diversos processos dos pacientes na Justiça da Infância e da Juventude, a conversão da prisão em flagrante em preventiva restou lastreada na materialidade, nos indícios de autoria, na necessidade concreta e na periculosidade dos agentes e por ser o crime imputado punível com pena superior a 4 anos. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa, porquanto os autos de origem estão relacionados ao presente feito. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.